Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca. O juízo de origem fixou a pena com base na análise das circunstâncias judiciais e reconheceu agravante da reincidência e causa de aumento do § 2o, VII, do art. 157 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima por ser critério válido para o aumento na pena-base; (ii) aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para atenuantes e agravantes na segunda fase do processo dosimétrico e; (iii) aplicar a fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal é critério majoritário admitido pela jurisprudência para cálculo da pena-base, considerando o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
4. A aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para a agravante da multirreincidência é proporcional e respeita os parâmetros consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça para dosimetria da pena na segunda fase.
5. A majoração da pena na terceira fase pela causa de aumento do uso de arma branca, com base na fração de 1/3 (um terço), está em conformidade com o art. 157, § 2o, VII, do CP e com a jurisprudência predominante.
6. Fixada pena definitiva superior a 4 e inferior a 8 anos, e sendo o réu multirreincidente, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido para redimensionar a pena definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato.